Tribunal: TJPA
Processo: 0010153-33.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010153-33.2016.8.14.0401

APELANTE: WALDEMI FERREIRA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CPB) – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e uníssonos entre si, não há que se falar em insuficiência probatória para uma condenação, se restou cristalina a participação do acusado na empreitada criminosa, em que sua conduta se amolda ao disposto no art. 304 do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

WALDEMI FERREIRA DA CRUZ
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 304, caput do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que na virada de ano de 2016 para 2017, por volta de 00h50min, o ora apelante WALDEMI FERREIRA DA CRUZ, juntamente com ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS e MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS ou CLEBER JUNIOR GOMES DOS SANTOS, adentraram na loja importadora Oplima, situada na Av. Júlio Cezar, bairro da Sacramenta, e de seu interior subtraíram vários objetos, dentre os quais, um aparelho celular corporativo, dois compressores, 100 serras de mármore, 50 marteletes, 150 furadeiras, 50 serras circulares, 30 esmerilhadeiras, 2 policortes, 2 serras de esquadrias, 2 bebedouros, 2 dvr’s,1 CPU, torneiras, fechaduras, peças de cabo elétrico, multímetro, hidrolavadora, medidor de distância, trena a laser e outros objetos. Além das mercadorias, também foram levados pertences que estavam no interior do cofre da loja, sendo estes, um revólver calibre 38, um colete balístico e a quantia de R$ 20.000 (vinte mil reais).

Ocorre que durante a realização do furto o alarme da loja foi disparado, momento em que a senhora Michele do Socorro Monteiro da Silva, recebeu uma ligação da companhia de segurança do estabelecimento (CIA), porém, ao se direcionar ao local não encontrou os vigilantes ou qualquer viatura policial, e ao proceder vistoria no local, não notou qualquer anormalidade. Porém, no dia seguinte, ao chegar à loja Oplima, a gerente notou que vários objetos haviam sido furtados, além de que, existia um buraco na parede do estabelecimento. Iniciada as investigações, foi constatado que os atos executórios do crime haviam sido iniciados através da residência localizada nos fundos do estabelecimento comercial, situada na Rua Carlos Drummond de Andrade, nº 01, pela qual os agentes quebraram a parede e tiveram acesso ao interior da loja Oplima. Durante as investigações, foi constatado que o imóvel é de propriedade de Valdeci de Jesus Vilhena Barbosa, o qual informou que é locador do imóvel, e que locou o estabelecimento no mês de dezembro para um indivíduo que se identificou como Thiago Oliveira, que na verdade é Waldemi Ferreira da Cruz, o qual prestou declarações informando que de fato locou o referido imóvel, porém realizou tal ato a pedido do denunciado Erickson Carvalho dos Santos, recebendo por isso a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Afirmou ainda que os documentos falsos utilizados para locar o imóvel foram fornecidos por Erickson.

Por sua vez, Erickson Carvalho dos Santos afirmou que foi chamado para participar do crime por seu irmão, de nome Cleber Junior Gomes dos Santos, vulgo “betinho”. Ademais, confessa ter realizado a falsificação de documentos para que seu irmão, na companhia de dois sujeitos conhecidos como “pivete” e “Sandro”, tivesse acesso ao imóvel situado aos fundos da loja Oplima para o cometimento de furto. Porém, nega ter participado da subtração dos bens.

O denunciado Cleber Junior Gomes dos Santos ou Marcos Alberto Carvalho dos Santos, confessou o crime e declarou que seu irmão Erickson Carvalho dos Santos é quem seria o autor intelectual do crime, inclusive participando dos atos executórios na companhia de dois sujeitos conhecidos como “pedrinho” e “doidão”. Afirmou ainda que os bens da loja foram transportados com o auxílio de um carro alugado, de marca Peugeot de cor prata e uma Kombi. Os bens furtados foram encontrados no interior da casa de Alice do Socorro Reis Torres, companheira de Cleberson, que declarou que o seu cunhado Erickson falsifica documentos com o objetivo de realizar empréstimos fraudulentos junto ao INSS, não se pronunciando a respeito do conhecimento da origem dos objetos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelante WALDEMI FERREIRA DA CRUZ e CLEBER JUNIOR GOMES DOS SANTOS (Id. 7927266), imputando-lhes a prática das condutas delitivas previstas nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, 288, 299, 304 e 307 c/c art. 69, todos do Código Penal e contra ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS, imputando-lhe a prática das condutas delitivas previstas nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, 288, c/c art. 69, todos do Código Penal. Recebida a denúncia, em 26.09.2017 (Id. 7927267), iniciou-se a fase instrutória.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo a quo convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou WALDEMI FERREIRA DA CRUZ a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 304,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como constante da sentença condenatória, os crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV CPB), associação criminosa (art. 288 CPB), falsificação ideológica (art. 299 do CPB) e falsa identidade (art. 307) não restaram demonstrados pelos elementos de prova constante dos autos, no entanto, o juízo condenou o acusado pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 CPB).

O art. 304 do Código Penal, assim dispõe:

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

ERICKSON CARVALHO DOS SANTOS, em juízo, afirmou que levou o seu irmão, CLEBER, e o apelante, WALDEMI, para visitar o imóvel localizado atrás da loja “Oplima”, na Avenida Júlio César. Narrou que, posteriormente, o referido imóvel foi alocado pelo apelante, que se apresentou como THIAGO OLIVEIRA. Em seu interrogatório, o apelante confessou ter feito uso de documento falso a fim de celebrar e assinar o contrato de locação do imóvel a pedido de ERICKSON, que lhe entregou a quantia de R$ 100,00 [cem reais]. Assim, o apelante foi acompanhado por ERICKSON até ao local, apresentou o documento de identificação a ele fornecido e assinou o contrato de locação como “THIAGO OLIVEIRA”.

Waldemir em seu interrogatório disse que foi alugar a casa a pedido de Erickson, o qual lhe pagou o valor de R$100,00 (cem reais) e que o documento de identidade que utilizou para locar o imóvel estava em nome de “Tiago Oliveira” e que a foto existente no documento era sua, assim como a assinatura lançada.

Assim sendo, diante dos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e uníssonos entre si, não há que se falar em insuficiência probatória para uma condenação, se restou cristalina a participação do acusado na empreitada criminosa, em que sua conduta se amolda ao disposto no art. 304 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/04/2024